Tribunal: TJDFT
Processo: 0731416-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA GOMES DE SOUSA, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de imposição de medidas atípicas em cumprimento de sentença requerido em desfavor de MOURA ANDRADE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME e JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE. A recorrente sustentou que, diante do esgotamento para localização de bens dos devedores para pagamento da dívida, requereu a suspensão do direito de dirigir, a apreensão do passaporte e dos cartões de crédito do devedor, a proibição de participar em concursos e licitações públicas e, para a pessoa jurídica, a proibição de contratar funcionários, como medidas coercitivas atípicas de forma a compeli-los ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que as medidas pretendidas teriam não teria o efeito de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, seriam apenas medidas punitivas e restringem direitos do devedor de forma excessiva e sem qualquer efetividade para buscar a satisfação do crédito. Quanto aos cartões de crédito, sequer haveria indícios de que os devedores realizam despesas desarrazoadas por meio desse instrumento. Nas razões recursais, repristinou-se os fundamentos deduzidos na origem. Requereu-se o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento autorizando as medidas constritivas pleiteadas. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A exequente requereu a aplicação de medidas atípicas consistente na suspensão e apreensão do passaporte, suspensão e apreensão da carteira nacional de habilitação, impedindo-os, inclusive, de retirar outra ou mesmo obtê-la, caso ainda não a possua ou em processo de renovação, proibição de participar de concurso público, proibição de participar de licitações públicas, bloqueio de cartões de crédito e proibição da(s) pessoa jurídica(s) de contratar novos funcionários, dentre outras. Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Nada obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. No caso em tela, as consultas aos sistemas à disposição deste juízo foram realizadas e não foram encontrados bens penhoráveis suficientes da parte devedora para a quitação do débito. Observa-se que não foi apresentado nenhum elemento que induza a concluir que o executado dispõe de patrimônio para responder pela execução. Quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito, não há comprovação de que o executado efetue gastos demasiados com cartões de crédito. Com relação ao pedido de apreensão/suspensão da CNH e do passaporte da devedora, proibição de participação em concursos/licitações públicas e proibição da(s) pessoa jurídica(s) de contratar novos funcionários, tais medidas seriam excessivamente gravosas e não trariam, em princípio, nenhuma expectativa de satisfação da obrigação. Ademais, as medidas de apreensão suspensão da CNH e do passaporte da executada não se revelam proporcionais e nem razoáveis, ao passo que não inibem a livre disposição do patrimônio, mas por outro lado afetam, diretamente, o direito constitucional da parte executada de ir e vir. Assim, os pedidos deverão ser indeferidos. Ante o exposto, indefiro o pedido de aplicação de medidas atípicas. Aguarde-se o resultado das penhoras no rosto dos autos em arquivo provisório.” Em que pese o requerimento seja de concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que os devedores se furtariam ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que as medidas pretendidas não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir do agravado, medida absolutamente desproporcional ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. Não há qualquer evidência nos autos de que o devedor tenha realizado ou pretenda realizar viagens internacionais, nem o agravante demonstrou qual a relação de causa e efeito pretendida com a apreensão de seu passaporte. Quanto aos cartões de crédito, cuja contratação sequer foi comprovada, mas caso existentes, tratam-se de relação contratual mantida com pessoas jurídicas estranhas à lide, constituindo-se óbice ao deferimento. Ademais, esse tipo de contrato objetiva aumentar o fluxo de caixa da empresa, conferindo capacidade de honrar suas despesas, estando compreendida no conceito de faturamento social. Por fim, eventual proibição de participar em concursos ou licitações públicas seria medida desarrazoada, primeiramente, porque tais certames são regidos por regras específicas e nenhuma delas restringe o acesso a cargo público à pessoa com dívidas. O eventual impedimento da pessoa jurídica de participar de licitações ou de contratar funcionários afeta diretamente a execução de seu objeto social, ou seja, restringe a própria atividade profissional a ser exercida e, consequentemente, de auferir rendimentos, mostrando-se em caminho oposto à pretensão do agravante que almeja a quitação da dívida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator